Tribunal: TJDFT
Processo: 0702186-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702186-46.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RECORRIDOS: LUCIANA FREITAS DIAS, PLANALTO INDÚSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP, MARCOS AURÉLIO LEONEL DE FREITAS, IVAN SANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA E LUCINEIDE PEREIRA SALGADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A consulta ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é medida excepcional e contraproducente, pois não garante a satisfação do crédito, cabendo ao exequente buscar outros meios de localização de bens ao seu dispor, mais eficazes à satisfação do seu crédito e menos gravosos ao devedor. O serviço é franqueado ao público, podendo, assim, ser realizado pela própria parte, mediante o pagamento dos devidos encargos, o que afasta a necessidade de intervenção do Judiciário. 2. Considerando que a CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens Imóveis) é uma ferramenta disponibilizada ao público em geral, não há necessidade de intervenção judicial, devendo a parte interessada promover a diligência. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 139, inciso IV, 297, 772, inciso III, 773, todos do Código de Processo Civil, defendendo o cabimento da medida executiva atípica de inclusão dos nomes dos recorridos na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, a fim de registrar a indisponibilidade e rastrear todos os bens dos devedores no território nacional. Destaca que se trata de mecanismo indisponível para realização de forma extrajudicial pela própria parte e que as vias comuns de busca de bens (meios executivos típicos) não foram aptas a satisfazer o crédito exequendo. Aponta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado JACKSON WILLIAM DE LIMA, OAB/PR 60.295, OAB/SP 408.472, OAB/AC 5.813, OAB/AM A1439, OAB/RO 11.431, OAB/GO 61.329 e OAB/SC 60.324. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 139, inciso IV, 297, 772, inciso III, 773, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002/A024